Tribunal: TJPA
Processo: 0812170-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812170-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: OSVALDO UBIRAJARA DA SILVA MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL, C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA ARBITRADA PELO JUÍZO SINGULAR EM DESPROPORCIONALIDADE COM OS VALORES DOS DESCONTOS EM FOLHA DECORRENTES DO CONTRATO.
REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL, C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0804380-82.2022.8.14.0006
, ajuizada por
OSVALDO UBIRAJARA DA SILVA MUNIZ
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos (id. 70311240 – autos originários), “verbis”:

Defiro, pois, a Liminar em Tutela de Urgência, com base no artigo 300 e

seguintes, do CPC, e determino que o réu suspenda a negativação do nome do autor e

os descontos feitos na folha de pagamento deste último, relativo aos contratos em questão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa, o qual será revestido ao autor, sem prejuízo de diminuição, elevação ou exclusão desta a critério exclusivo deste juízo. Intimem-se as partes desta decisão.

Em suas razões (Id. 10830175), em resumo, o agravante alega que não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado.

Realça que o tipo de obrigação imposta na decisão liminar é impossível de se cumprir em dias, pois os descontos são programados com antecedência. Logo, basta um único mês para que a multa atinja valores superiores ao valor do contrato objeto da inicial, ocasionando enriquecimento sem causa do impugnado.

Aponta que o
valor das parcelas dos contratos do autor

perfaz o valor de R$1.518,74 (mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e

quatro centavos), totalmente desproporcional ao valor da multa, razão pela qual

deve ser alterada, uma vez que os descontos ocorrem de forma mensal no

contracheque do agravado e a multa se deu de forma diária.

Assim, defende que seja determinada a exclusão da multa ou, em último caso, sua redução, atendendo desse modo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Postula o agravante conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento.

Inicialmente, o feito foi distribuído para o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães que, no id. 12480744, declinou da competência para processar e julgar o recurso, por entender que se trata de matéria de direito público.

Vieram os autos mim redistribuídos, portanto.

Ao receber o presente recurso (id. 12922234), deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal.

No id. 13447133, foi certificada a ausência de apresentação de contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 13607153).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que devidamente tempestivo e preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o seu mérito.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem
que deferiu tutela de urgência nos moldes acima descritos.

Frise-se que o objeto do recurso se restringe apenas ao capítulo decisório que fixou a multa nos termos acima transcritos, em caso de descumprimento da ordem.

Sobre esse ponto, destaco a previsão d
o § 1º inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
.” (grifei)

Dessa forma,
quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que é
plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas têm o condão de imprimir maior rigor ao cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento da ordem emanada do juízo.

Contudo, no caso concreto, considerando o valor dos contratos e as parcelas mensalmente descontadas, entendo que o limite do valor fixado a título de multa em caso de descumprimento encontra-se arbitrado em desproporcionalidade à hipótese em comento, merecendo alteração as astreintes para o valor de R$1.000,00 (mil reais)
por mês
, limitando-se ao valor do contrato.

Sobre a possibilidade das astreintes terem como parâmetro o montante da obrigação principal, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015. 2.
O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.
3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos). 4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA PARA REDUZIR O VALOR GLOBAL DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a redução do valor das astreintes quando sua fixação ensejar multa em patamar muito superior ao valor principal discutido na demanda. Precedentes
. 1.1. Na hipótese, considerando o valor arbitrado, ao final, a título de indenização por danos morais, bem como a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, a causa de pedir e o período de descumprimento da decisão, mostra-se adequada a redução das astreintes de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para o limite global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1918571 RJ 2021/0183638-6, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Assim, o provimento recursal é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para, reformando a decisão guerreada, alterar as astreintes para o valor de R$1.000,00 (mil reais)
por mês
, limitando-se ao valor do contrato.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2023